Tribunal: TJES
Processo: 5007579-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007579-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS SALLES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007579-38.2022.8.08.0035

RECTE.:
MARCELO DOS SANTOS SALLES

RECDO.:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXAGERO E DESPROPORCIONALIDADE.
DANO MORAL
INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual relata o requerente, em síntese, que
vem sofrendo com cobranças excessivas do réu através de ligações e mensagens via WhatsApp acerca de uma suposta dívida que desconhece. Afirma que as tentativas de contato através do seu celular lhe trazem sentimentos de angústia, depressão e vergonha porque as pessoas que ouvem as cobranças ficam rindo dele. Relata ainda que não possui nenhum contrato com o BANESTES e que as cobranças estão gerando prejuízo de grande monta, especialmente nos momentos que precisa de empréstimo para pagar despesas domésticas porque este contrato em seu nome prejudica sua margem de crédito. Por fim, aponta que tentou por inúmeras vezes a solução de seu problema extrajudicialmente, mas sem resposta positiva do Banco/Requerido. Requer a suspensão das cobranças, sob pena de multa diária e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal (ID.
4217034) pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Alega que as
cobranças feitas em horário de almoço e no final de expediente são abusivas, além do Requerido não provar que não fez ligações de cobrança. Aduz que
o dano moral no caso é
in re ipsa
, face as atitudes do réu que foram demonstradas e provadas e que a indenização, além de servir para compensar o Autor dos transtornos causados pelo negócio realizado e não cumprido quanto as obrigações, apresenta sem dúvida, um aspecto pedagógico a fim do réu se abster de praticar os atos geradores desse dano.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões ao ID.
4217039 pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4216833
) dispôs que:
“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia a existência de cobranças excessivas e se as mesmas ocasionaram dano imaterial ao recorrente.

A partir
da leitura minuciosa dos autos, constam
apenas
dois SMS’s e duas conversas de WhatsApp da terceirizada do banco recorrido “Real Jurídica” acerca de um contrato inadimplente.

Em relação ao conteúdo dessas mensagens, coaduno do entendimento do juízo de piso no sentido de que foram realizadas em tom amigável, com intuito de obter o pagamento de uma dívida do irmão do recorrente, que ofereceu o número de telefone do autor como referência.
Não se trata, portanto, de contato aleatório.

Verifico, ainda, que as duas mensagens enviadas por WhatsApp informam sobre a possibilidade de negociação da referida dívida com 50% de desconto, oferecida pela Real Jurídica e pelo banco recorrido, possuindo finalidade meramente informativa, não se caracterizando abusivas.

Diferentemente do alegado pela parte recorrente, o dano moral no caso não é
in re ipsa,
devendo o autor trazer aos autos provas e indícios mínimos que corroborem com as alegações fáticas acerca da existência do dano imaterial a esfera personalíssima.

Inexistindo, portanto, qualquer indício que aponte a cobrança excessiva de forma insistente ou mesmo abusiva, conforme alegado pelo autor, principalmente porque não constam dos autos provas das supostas ligações recebidas pelo recorrente,
assim como da situação vexatória perante terceiros,
prova esta que poderia ter sido facilmente produzida, através de gravações das ligações e do histórico de chamadas do recorrente.

Ademais, por meio da gravação das ligações juntadas pelo banco recorrido, nota-se que foram feitas amigavelmente, na qual inclusive o recorrente se dispõe a informar o número de telefone do irmão,
real devedor,
sem qualquer objeção.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso de que
os fatos descritos pelo recorrente configuram
mer
a insatisfação ou

dissabor
, que não produz dano moral, e sim aborrecimento comum à vida normal, pelo que afasta o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)